Tribunal: TJDFT
Processo: 0714502-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714502-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS VALENTE SOARES AGRAVADO: GILMAR FERREIRA MENDES, RODRIGO MUDROVITSCH ADVOGADOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RUBENS VALENTE SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 171374837), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por GILMAR FERREIRA MENDES e RODRIGO MUDROVITSCH ADVOGADOS, não acolheu a impugnação oposta pelo recorrente, mantendo a cobrança das custas e dos honorários advocatícios. Logo de início, observei que houve manifestação do agravante perante o Juízo de primeiro grau, noticiando o pagamento integral do débito exequendo, e comprovando o depósito do valor faltante (R$ 176.161,57), e requestando, ao final, a extinção daquele feito executório, além de outros pedidos lá delineados (IDs 124473903 e 124473905). Diante disso, determinei a manifestação do recorrente sobre a manutenção de seu interesse recursal (ID 35246563). O agravante, por sua vez, informou a permanência de seu interesse, tendo em conta o silêncio da parte adversa (ID 35566867). Novamente, cotejando os autos de origem, denota-se que, em 27/05/2022, o Juízo a quo autorizou o levantamento, conforme requerido pela parte credora, ora agravada, sinalizando a futura extinção do feito pelo pagamento (ID 126049547). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de decisão posterior à interposição do presente agravo instrumento, consoante acima relatado, que consubstancia a perda superveniente do interesse recursal no caso vertente, haja vista que os valores pagos pelo recorrente já foram liberados em prol da parte agravada, tendo o Juízo de origem apontado, no ensejo, para a devida extinção do processo em decorrência do pagamento. Assim, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente pelas razões supramencionadas. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator